Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Processo N. 0705614-02.2025.8.07.0000 RevCrim Requerente JOÃO LUCAS XAVIER ELIAS Relator DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E S P A C H O Intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, instruir o feito com a certidão de trânsito em julgado do v. acórdão confirmatório da condenação, assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator